Tribunal: STF
Processo: HC 121735
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CRIME MILITAR – INTERROGATÓRIO JUDICIAL – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR – INADMISSIBILIDADE – CARÁTER ESPECIAL DA LEGISLAÇÃO CASTRENSE (ART. 302 DO CPPM) – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.